Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DA PENA MAIS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou a pena de 07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta das 21h49, na QNM 34, Conjunto L, via pública, Taguatinga/DF, desacatado, policiais militares quando estes atuavam no exercício da função, conforme descrito na denúncia. Recorre pedindo sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. A conduta de, consciente e voluntariamente, ao ser abordado por policiais militares em serviço, que foram atender a uma situação de violência doméstica na residência da vítima, desacatá-los, executando ação de menosprezo (chamar de filhos da puta e covardes) à função pública, é fato que se amolda ao artigo 331 do Código Penal.
IV. Destaca-se que o crime de desacato não viola o princípio da liberdade de expressão. O menosprezo e a afronta a funcionário público extrapolam o direito consagrado no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, pois o próprio Tratado prevê a garantia da liberdade, desde que não haja o desrespeito dos direitos e reputação das demais pessoas (art. 13, 2, a, do Pacto de São José da Costa Rica).
V. Da mesma forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
VI. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a prisão do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
VII. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do agente de desonrar a função pública exercida pelo agente policial e a consumação do delito se dá no momento em que o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública. A ação de molhar intencionalmente os agentes públicos durante ação policial atinge o prestígio do servidor e da Administração Pública, demonstrando a presença de dolo específico do recorrente de menosprezo pelo poder estatal, o que ultrapassa o mero desabafo momentâneo.
VIII. Nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sido fixada dentro dos parâmetros legais, haja vista a reincidência do réu.
IX. Por fim, fixada a pena inferior a quatro anos, mas sendo o réu reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, § 2o, alínea "b", c/c § 3o, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.